Tribunal: TJDFT
Processo: 0718300-67.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA C/C DANOS MORAIS. CÁRTULAS DE CHEQUE FRAUDADAS. INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICA. ASSINATURAS DIVERGENTES. PROVA PERICIAL. LAUDO GRAFOTÉCNICO. CONSTATAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. RELATÓRIO DE CHEQUES SEM FUNDOS (CCF). DEFEITO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE. PRESENÇA. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. EXISTÊNCIA (SÚMULA 227, STJ). QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. AUSÊNCIA. VALOR ADEQUADO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As pessoas jurídicas não possuem honra subjetiva, mas apenas a chamada honra objetiva, juízo de valor que terceiros formam a seu respeito.
2. Somente fazem jus à reparação moral caso a violação de direito afete sua reputação ou o seu nome no meio comercial, devidamente demostrado o prejuízo extrapatrimonial.
3. “O Superior Tribunal de Justiça aceita a compensação de dano moral em favor da pessoa jurídica (Súmula 227). No caso de inscrição indevida em bancos de dados de proteção ao crédito, a Corte afasta a necessidade de demonstrar ofensa a direitos da personalidade. Exige-se apenas a demonstração de que o registro foi indevido”. (Acórdão 1637287, 07325734620218070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no PJe: 28/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada)”.
4. A inscrição do nome da pessoa jurídica, instituição filantrópica, no Relatório de Cheques Sem Fundos (CCF) apesar das cártulas apresentarem assinaturas diversas da responsável pela conta bancária, conforme atestado por meio de prova pericial produzida em juízo, cujo laudo não foi contestado, causa dano à sua imagem e bom nome e atrai o dever compensatório.
5. No caso, a prova pericial produzida nos autos demonstra que as assinaturas lançadas em cerca de 15 (quinze) cártulas de cheque divergem da responsável pela conta bancária mantida junto à instituição financeira, de modo que a restrição ao nome da pessoa jurídica, que se constitui em associação sem fins lucrativos voltada para a assistência social a crianças, adolescentes e respectivas famílias em situação de vulnerabilidade social tem potencial danoso considerável, até porque depende de doadores que terminam afugentados em caso de sinais de má gestão dos recursos financeiros da entidade.
6. Nesse cenário, mostra-se adequada a compensação por danos morais fixada em R$14.000,00 (catorze mil reais) na origem, pois atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observa a capacidade financeira das partes, sobretudo da instituição financeira ré, além do caráter pedagógico que lhe é próprio.
7. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.